Tribunal: STF
Processo: AI 83599
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, DECORRENTE DE ATO ILICITO PRATICADO
POR PREPOSTO. MEIOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO DIREITO POSITIVO FEDERAL (ART. 141 DO CÓDIGO CIVIL, E ART. 123 DO
CÓDIGO COMERCIAL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSIVEL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.